Tribunal: TJDFT
Processo: 0724623-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se através dos elementos que instruem os autos observa-se que a obrigação contida na execução (pagamento relativo às áreas já escrituradas) não se confunde com o objeto da Ação de Rescisão Parcial de Contrato e Aditivo c/c Cobrança da Cláusula Penal Compensatória com Pedido de Tutela de Urgência (valores relativos à área pendente de registro de georeferenciamento), resulta que o julgamento da execução não depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. Indeferimento do pedido de suspensão da execução que se confirma.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.